Tribunal: TJMT
Processo: 1003211-77.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1003211-77.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 06.240.179/0001-30 (EMBARGANTE), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - CPF: 718.376.127-49 (ADVOGADO), ARY RAGHIANT NETO - CPF: 465.260.991-49 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
:

1. Embargos de declaração opostos pela parte apelada contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, mantendo a sentença proferida em primeiro grau.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios de omissão ou obscuridade quanto aos critérios de arbitramento dos honorários advocatícios recursais.

III. Razões de decidir
:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. No caso, o acórdão embargado tratou expressamente da questão dos honorários advocatícios recursais, majorando-os em 1% (um por cento) sobre o percentual fixado na sentença, em estrita observância ao comando do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

5. A insurgência da parte embargante direciona-se, em verdade, à metodologia de apuração dos honorários sucumbenciais adotada desde a sentença, matéria que não comporta rediscussão na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da metodologia de apuração dos honorários advocatícios quando o acórdão embargado cumpre o comando legal de majoração previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, indicando expressamente o percentual de acréscimo e seu fundamento legal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência relevante citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

A embargante alega que o v. acórdão embargado incorreu em omissão e obscuridade quanto ao critério de arbitramento do percentual dos honorários recursais.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 285809376, com preliminar de não conhecimento do recurso por não ser cabível a oposição dos aclaratórios para rediscussão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025